Tribunal: STF
Processo: RE 85599
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- Responsabilidade Civil. Culpa do motorista afirmada pelo exame dos fatos e das provas da causa. Inexistência de ofensa a direito federa ou de dissídio de julgados. Embargos de declaração rejeitados e não conhecidos na reiteração, porque inexistente dúvida, contradição ou obscuridade do julgado. Pretendido erro de soma, favorável ao embargante, em quantia ínfima. Recurso extraordinário incabível, nos termos da Ementa Regimental nº 5, inexistente ofensa à Constituição. - Honorários de advogado. Sucumbência recíproca, tendo o autor, decaído de grande parte do pedido. Honorários de advogado devidos ao réu. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.